Tribunal: TJMT
Processo: 0018104-27.2006.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018104-27.2006.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ GONZAGA FERREIRA - CPF: 106.970.391-53 (REPRESENTANTE), LEANDRO BORGES DE SOUZA SA - CPF: 039.112.451-06 (ADVOGADO), LUIZ CATELAN - CPF: 027.592.681-87 (EMBARGADO), TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO - CPF: 275.882.018-86 (ADVOGADO), INGRID ZATTAR RIBEIRO - CPF: 396.397.621-72 (EMBARGADO), SIZENANDO DO CARMO MARINHO - CPF: 081.076.021-53 (EMBARGADO), ALITA MONTEIRO DE ARRUDA - CPF: 027.593.651-15 (EMBARGADO), SEONIR ANTONIO JORGE - CPF: 097.298.128-45 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ACÁCIO JOSE MONTEIRO (EMBARGADO), LUZIA RIBEIRO MARINHO (EMBARGADO), MARIA SEBASTIANA MONTEIRO CATELAN (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO POSSESSÓRIA – ALEGADA CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO NO ARESTO – POSSE EXERCIDA POR TERCEIROS DECLARADA JUSTA E DE BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Na espécie, o Embargante pretende rediscutir a tese de que faz jus à proteção possessória, mesmo sabendo que a posse é exercida por terceiros de boa-fé e pautada em decisão judicial transitada em julgado.

2 – Ausente a alegada contradição, é de rigor a rejeição dos Aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO No. 0018104-27.2006-8.11.0041 – CUIABÁ)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Luiz Gonzaga Ferreira
em virtude do acórdão proferido no ID 28079458, alegando contradição.

Asseverou que, a despeito de ter sido reconhecida a sua propriedade sobre o imóvel urbano localizado na Rua Araçatuba, Quadra 09, Casa 16, Bairro CPA I, matriculado sob o n. 66.034 do 6.o Serviço Notarial de Cuiabá, e o veículo Ford Escort, placas JZS2960, o Colegiado concluiu que não ficou comprovado direito possessório, o que configura decisão contraditória na visão do Embargante.

Forte nesse argumento, pugnou pela reforma da decisão recorrida, a fim de julgar procedente o pedido de proteção possessória fundada em domínio.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020